Tribunal: TJMT
Processo: 0028314-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0028314-25.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS MIGUEL RODRIGUES - CPF: 007.490.071-41 (APELANTE), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por LUIS MIGUEL RODRIGUES contra sentença da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente ação ordinária visando à cobrança de verbas trabalhistas e indenizatórias decorrentes de contrato temporário firmado com o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, bem como ao reconhecimento da nulidade da contratação e à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 476/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária do autor foi nula por ausência de concurso público e extrapolação do prazo legal, com violação ao art. 37, IX, da CF; (
ii
) estabelecer se há direito ao recebimento de verbas trabalhistas, como férias, décimo terceiro, adicional de periculosidade e horas extras; (
iii
) determinar se o autor tem direito ao recebimento dos depósitos de FGTS; e (
iv
) verificar se houve
error
in
judicando
por inobservância ao Tema 308 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF e foi respaldada por legislação municipal específica; não se comprovou desvirtuamento, fraude ou ausência dos requisitos legais, ônus que incumbia ao autor.

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 476/03 não se sustenta, pois não se demonstrou vício específico, tratando-se de norma presumidamente válida; a ADI 3662, invocada pelo recorrente, refere-se a norma estadual e não afeta diretamente a legislação municipal em questão.

Quanto às verbas trabalhistas, o Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a férias e décimo terceiro salário, salvo previsão legal ou contratual específica ou comprovado desvirtuamento, inexistentes no caso concreto.

O adicional de periculosidade não é devido por ausência de demonstração legal da função como exposta a risco e inexistência de regulamentação específica para o cargo exercido.

Não se reconhece o direito a horas extras, pois inexiste comprovação de jornada extraordinária ou de sua não compensação, tampouco de autorização legal para o pagamento.

O pagamento do FGTS somente é cabível quando reconhecida a nulidade da contratação, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/90 e Tema 916 do STF, o que não ocorreu no presente caso.

Não houve
error
in
judicando
, pois a sentença está devidamente fundamentada e o Tema 308 do STF, referente à conversão de regimes jurídicos, não se aplica à situação dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária no âmbito municipal é válida quando amparada por lei local e não demonstrado desvirtuamento da finalidade excepcional e temporária.

O servidor temporário não tem direito a férias, décimo terceiro, adicional de periculosidade ou horas extras, salvo expressa previsão legal ou contratual ou prova de desvirtuamento do vínculo.

O FGTS é devido apenas nos casos de nulidade da contratação temporária, conforme previsto no art. 19-A da Lei no 8.036/90 e na jurisprudência do STF.

A mera discordância com o resultado da sentença não configura
error
in
judicando
, sendo inaplicável o Tema 308 do STF quando não se trata de conversão de regimes jurídicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUIS MIGUEL RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 210393659), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária para Cobrança de Verbas Trabalhistas c/c Danos Morais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

O
autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 210393661), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese:
a)
a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 476/03;
b)
a irregularidade da contratação temporária por período superior a dois anos, sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária e excepcional, violando o art. 37, IX, da CF, o que acarretaria a nulidade dos contratos;
c)
a aplicabilidade da prescrição trintenária para a cobrança do FGTS;
d)
o direito ao adicional de periculosidade, férias em dobro e simples acrescidas do terço constitucional, décimos terceiros salários, FGTS e horas extras;
e)
a ocorrência de
error
in
judicando
na sentença, com inobservância ao Tema 308 do STF e precedentes do STJ.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 210393665), pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da contratação temporária, a ausência de nulidade e, consequentemente, a improcedência dos pedidos, rebatendo, ainda, a questão da prescrição e o cabimento das verbas pleiteadas.

O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (ID 210393650 - parte
apolo
e ID 211596151).

Os autos foram inicialmente distribuídos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça, que declinou da competência para uma das Turmas Recursais (ID 276492877), em razão do valor da causa.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 210393659 e 210807167), estando dispensado do preparo.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 210393662.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da contratação temporária do recorrente pelo Município de Cuiabá e ao eventual direito às verbas trabalhistas e indenizatórias pleiteadas.

A sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Passo à análise pormenorizada das teses recursais, de forma sequenciada:

1. Da Alegada Nulidade Contratual e Inconstitucionalidade da Lei Municipal no 476/03

O recorrente sustenta a nulidade de sua contratação temporária, alegando que perdurou por mais de dois anos ininterruptos, sem aprovação em concurso público e sem a devida comprovação de caráter excepcional e necessidade pela municipalidade, o que violaria o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 476/03.

Sem razão o recorrente.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público é expressamente autorizada pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, que dispõe:
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
.

A sentença vergastada (ID 210393659) analisou detidamente a questão contratual e concluiu que:
“In
casu
, a contratação temporária perfez períodos
compreendido entre 29/5/2012
a
30/6/2014, de modo que o contrato temporário ainda que rescindido e renovado, não evidenciam sucessivas prorrogações a fim de descaracterizar o contrato temporário, na função de prestador, conforme consta dos documentos encartados aos autos.”

Com efeito, o recorrente não logrou êxito em demonstrar o alegado desvirtuamento da contratação temporária.

A simples prorrogação ou renovação de contratos temporários, por si só, não implica automaticamente a sua nulidade, especialmente quando a legislação municipal, editada com base na permissão constitucional, assim o autoriza, e desde que persistam os motivos de excepcional interesse público e temporariedade.

O ônus de comprovar o desvirtuamento, a fraude ou a ausência dos requisitos constitucionais para a contratação temporária era do autor, do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 476/03,
esta
também não prospera.

A propósito, o
recorrente não aponta vício concreto de inconstitucionalidade na referida lei que tenha maculado sua contratação específica, limitando-se a alegações genéricas e a citar a ADI 3662, que tratou da inconstitucionalidade de dispositivo de lei complementar estadual, não se aplicando diretamente ao caso para infirmar a validade da legislação municipal que amparou a contratação temporária em questão, a qual se presume constitucional até prova em contrário.

A referência ao artigo 2o da Lei Federal no 8.745/90 também se mostra impertinente para definir a validade de um contrato temporário municipal, que é regido precipuamente pela legislação local, desde que esta observe os ditames constitucionais.

Destarte, não havendo comprovação robusta da nulidade ou do desvirtuamento da contratação temporária, mantém-se hígido o vínculo de natureza jurídico-administrativa entre as partes.

2. Do Direito às Verbas Trabalhistas (Férias, 13o Salário, Adicional de Periculosidade e Horas Extras)

O recorrente pleiteia o pagamento de férias (2012/2013 em dobro + 1/3; 2013/2014 simples + 1/3), 13o salários (2012 proporcional, 2013 e 2014 integrais), adicional de periculosidade e horas extras.

Os pedidos não merecem acolhimento.

No que tange às
férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário
, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

Conforme já analisado, não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

Ademais, o recorrente não demonstrou a existência de previsão legal específica no âmbito do Município de Cuiabá, ou cláusula contratual, que assegurasse o pagamento de tais verbas aos servidores contratados temporariamente na sua modalidade.

Quanto ao
adicional de periculosidade
, a sentença consignou acertadamente que
“inexiste comprovação nos autos de que o requerente exerceu algum cargo com previsão legal para o recebimento do adicional de periculosidade”
.

A rigor, o
recorrido, em suas contrarrazões, reforça que o artigo 44 da Lei Complementar Municipal no 093/2003 veda o acréscimo de adicionais à remuneração fixada por subsídio e que não há regulamentação municipal específica para o pagamento de tal adicional ao cargo de Vigia Noturno.

A mera alegação de exercício da função, sem a demonstração do amparo legal municipal e da efetiva e habitual exposição a condições perigosas, nos termos da legislação de regência, não é suficiente para deferir o pleito.

No que se refere às
horas extras
,
o recorrente também não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação de serviços em jornada
extraordinária sem a devida contraprestação ou compensação, e a invalidade do regime de trabalho ao qual estava submetido.

Nesse sentido, a
Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, e o pagamento de horas extras depende de robusta comprovação do labor excedente e de autorização ou previsão legal para tanto, o que não se verificou nos autos de forma a infirmar a conclusão da sentença.

3. Do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

O recorrente postula o pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período contratual, invocando a prescrição trintenária.

O entendimento desta Turma Recursal é firme no sentido de que,
uma vez não reconhecida a nulidade do contrato temporário firmado com a administração pública, não há que se falar em direito ao recebimento do FGTS
.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Com base nesse fundamento, o Superior Tribunal de Justiça possui a orientação de que, se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no artigo 19-A da Lei no 8.036/90), então não há falar em direito ao depósito do FGTS.

Corroborando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320/RS (Tema 916 da Repercussão Geral), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.”

Como a sentença de primeiro grau, mantida nesta instância, não reconheceu a nulidade ou o desvirtuamento da contratação temporária do recorrente, não há fundamento para a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS.

Por conseguinte, a discussão acerca do prazo prescricional (trintenário ou quinquenal, conforme Tema 608 do STF) para a cobrança do FGTS torna-se despicienda, ante a ausência do direito principal.

4. Da Alegação de "
Error
in
Judicando
" e Inobservância ao Tema 308 do STF

Por fim, o recorrente alega, de forma genérica, a ocorrência de
error
in
judicando
na sentença e a inobservância ao Tema 308 do STF.

Tal alegação não merece prosperar.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo analisado as questões de fato e de direito pertinentes à lide.

A rigor,
o
Tema
308 do STF, que trata da "Conversão de regimes jurídicos e seus efeitos financeiros e previdenciários", não guarda relação direta com o cerne da presente demanda, que versa sobre a validade de contrato temporário e o direito a verbas específicas decorrentes desse vínculo, sem que tenha havido discussão sobre conversão de regimes.

Não se vislumbra, portanto, o alegado erro de julgamento ou a violação ao referido precedente.

Diante do exposto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma escorreita, estando em consonância com a legislação de regência e com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, notadamente os Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

Derradeiramente, n
ão restou demonstrada a nulidade ou o desvirtuamento do contrato temporário firmado entre as partes, tampouco o direito do recorrente às verbas pleiteadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por LUIS MIGUEL RODRIGUES e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025